Tribunal: TJMT
Processo: 1009802-37.2025.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009802-37.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROGERIO RESPLANDE DE FREITAS - CPF: 843.692.991-87 (RECORRENTE), YURI BRIZON TEIXEIRA - CPF: 119.132.146-05 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), MOISES MESSIAS DE REZENDE - CPF: 075.169.706-03 (ADVOGADO), GILBERTO COUTINHO DA SILVA - CPF: 624.630.710-87 (RECORRIDO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE PERMUTA. COLHEITADEIRA E IMÓVEL COMERCIAL. HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA NA CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO SOBRE A NECESSIDADE DA PROVA. CONTROVÉRSIA SOBRE FATOS QUE NÃO SE EXAUREM NO ACERVO DOCUMENTAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de comissão de corretagem e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 35.000,00 a título de saldo remanescente. Discute-se demanda fundada em alegado contrato verbal de corretagem relacionado à concretização de permuta envolvendo colheitadeira STS 540 e imóvel comercial, tendo o recorrente sustentado a necessidade de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal para esclarecer a natureza da contratação e dos pagamentos realizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do requerimento de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal formulado pelo recorrente, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a controvérsia sobre a existência do contrato verbal de corretagem, o percentual ajustado e a natureza dos pagamentos já realizados pode ser resolvida apenas com base na prova documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O julgamento antecipado da lide somente se admite quando a matéria for unicamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. O recorrente requer expressamente, em contestação, a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal para demonstrar que a contratação não ocorreu nos moldes narrados na petição inicial e para esclarecer a natureza dos valores pagos. A controvérsia possui conteúdo essencialmente fático, pois envolve a apuração da existência ou não de contrato verbal de corretagem, do percentual eventualmente convencionado e do caráter dos R$ 15.000,00 pagos pelo recorrente. As provas documentais juntadas aos autos são unilaterais, consistindo em ata notarial de conversas de WhatsApp e recibos de pagamento, de modo que sua interpretação integra o próprio núcleo da divergência entre as partes. O julgamento antecipado, sem enfrentamento do pedido tempestivo de instrução probatória, retira do recorrente a possibilidade de influir na formação do convencimento judicial sobre fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito controvertido. A supressão da instrução probatória necessária caracteriza cerceamento de defesa e impõe a declaração de nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não se legitima quando a controvérsia depende da apuração de fatos relevantes não esclarecidos pelo acervo documental. 2. A discussão sobre contrato verbal de corretagem, percentual ajustado e natureza de pagamentos realizados admite produção de prova testemunhal e depoimento pessoal quando tais elementos constituem o núcleo da controvérsia. 3. O não enfrentamento de requerimento tempestivo de produção probatória apta a esclarecer fatos controvertidos configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/09, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; TJMT, Turma Recursal, RI no 1000413-05.2019.8.11.0048, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.06.2020, DJE 18.06.2020; TJMT, Turma Recursal, RI no 1021016-75.2021.8.11.0001, rel. Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, j. 29.09.2022, DJE 30.09.2022; TJDFT, 6a Turma Cível, RApC no 0702879-48.2020.8.07.0007, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 08.02.2023, DJE 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 344393400 – reclamação no 1009802-37.2025.8.11.0037 – Juizados Especiais de Primavera do Leste
), que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 35.000,00 (
trinta e cinco mil reais
) ao Reclamante, a título de saldo remanescente da comissão de corretagem.

V O T O R E L A T O R

- Da situação fática.

Restou demonstrado:

- o exercício profissional do Recorrido como corretor e sua regularidade junto ao CRECI; - o início do atendimento prestado ao Recorrente em 29/2/2024 para venda de colheitadeiras; - a posterior concretização de permuta entre o Recorrente e o terceiro, envolvendo uma colheitadeira STS 540 e um imóvel comercial; - o pagamento, pelo Recorrente ao Recorrido, da quantia de R$ 15.000,00 entre outubro de 2024 e abril de 2025; - a pretensão de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal (id. 344393396) para esclarecer a natureza da contratação e dos pagamentos realizados; - e o julgamento antecipado da lide com fundamento na suficiência do acervo documental, resultando na condenação ao saldo remanescente de R$ 35.000,00.

- PRELIMINAR.

- Do
cerceamento de defesa no julgamento antecipado.

Possível o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas. Assim, pode o juiz indeferir eventual requerimento de instrução probatória e proferir sentença de mérito contrária ao Autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada exatamente em ausência de prova. Precedente.
(
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
);
(
TJMT – TR – RI no 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI no 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT – 6a Turma Cível – RApC no. 07028794820208070007 - rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023
).

No caso, a demanda versa sobre cobrança de comissão de corretagem decorrente de contrato verbal. O Recorrente, em contestação (
id. 344393400
), requereu expressamente a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal para demonstrar que não houve contratação nos moldes narrados na inicial e para esclarecer a natureza dos pagamentos realizados.

A controvérsia recai, portanto, sobre matéria essencialmente fática, a existência ou não de contrato verbal de corretagem, o percentual eventualmente ajustado, e o caráter, se comissão parcial ou liberalidade, dos R$ 15.000,00 (
quinze mil reais
) pagos pelo Recorrente ao Recorrido. Tais questões não se exaurem no acervo documental, notadamente porque as provas carreadas aos autos são unilaterais (
ata notarial de conversas de WhatsApp e recibos de pagamento
) e sua interpretação é, precisamente, o núcleo da divergência entre as partes.

O julgamento antecipado da lide, sem enfrentamento do requerimento de produção da prova testemunhal tempestivamente formulada, configura cerceamento de defesa, uma vez que subtrai do Recorrente a oportunidade de influir na convicção do julgador sobre fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito discutido.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para conclusão da instrução processual.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É co
mo voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026